Tribunal: TJDFT
Processo: 0710626-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de ação de execução ajuizada objetivando a satisfação de dívida proveniente do Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 40/02639-6. Em meio aos trâmites executórios, foi encontrado, em pesquisa no sistema Renajud, o veículo VW/Nova Saveiro CS, placa JKM-8749, pertencente ao agravado. Porém, o bem não foi localizado no endereço de citação do recorrido. Apesar de intimado duas vezes para indicar o endereço onde o veículo poderia ser encontrado, o credor se limitou a afirmar que desconhece seu paradeiro.

2. A manutenção da penhora incidente sobre o veículo objeto dos autos depende da sua localização, essencial à efetivação da constrição. Dessa forma, se não há informação sobre o paradeiro do bem, revela-se inviável a manutenção da constrição. Precedentes.

3. Incumbe ao exequente indicar os bens passíveis de penhora, a teor do art. 798, II, “c”, do CPC. Além disso, destaca-se que, na esteira do entendimento desta e. Corte, o credor precisa ser sujeito ativo no processo de execução no sentido de cooperar e contribuir para a localização de bens aptos à satisfação do crédito exequendo. Assim, se o agravante não diligenciou para obter o endereço onde o bem possa ser localizado, sendo certo que sequer há notícia de consulta ao Detran para verificação do endereço atualizado do proprietário do veículo, não se revela possível a manutenção da restrição de transferência do bem no sistema Renajud, haja vista ser medida excepcional cabível apenas nos casos em que o credor demonstra haver esgotado todos os meios ao seu alcance para localização de bens. Precedentes.

4. Recurso conhecido e desprovido.